Tribunal: TJDFT
Processo: 0712221-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. REMESSA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de deferimento, em favor da recorrente, da gratuidade de justiça; e b) se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a relação jurídica processual em razão do não cumprimento de diligência determinada na origem.
2. A Constituição Federal confere ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses individuais indisponíveis.
3. As regras previstas nos artigos 178, inc. II, e 179, ambos do Código de Processo Civil determinam que o Ministério Público obrigatoriamente deve atuar nos casos que envolvam interesse de incapaz, tendo vista dos autos depois das partes e será intimado de todos os atos do processo.
4. A regra estabelecida no art. 279 do Código Civil declara que é nulo o processo nos casos em que o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o processo em que deva intervir, ocasião em que serão invalidados os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.
5. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 5.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência da parte.
6. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 6.1. Convém destacar que a gratuidade de justiça tem caráter personalíssimo, de modo que não é admissível a exigência de comprovação dos requisitos respectivos de pessoa diversa de quem a postula. 6.2. A constatação de eventual condição financeira do representante legal da adolescente para custear as despesas do processo não pode ser admitida como argumento para o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente, o que seria causa de injustificada restrição do exercício do direito de ação.
7. Comprovada a ausência de intimação do Ministério Público nos casos de interesse de incapaz, deve ser reconhecida a nulidade do processo.
8. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça acolhida. Declaração de nulidade da sentença.